Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-45.2023.8.11.0048
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000356-45.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALBER HEBERTT DE SOUZA - CPF: 061.228.861-73 (RECORRENTE), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CHECK-IN REALIZADO – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARCAR POR FUNCIONÁRIO DA RECLAMADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – NO SHOW – CULPA EXCLUSIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Pretende o autor/recorrente a reparação dos danos materiais e morais decorrentes do alegado impedimento de embarque por funcionário da recorrida que resultou na perda do voo.

2. De início,
a preliminar arguida pela recorrida consistente na violação ao princípio da dialeticidade deve ser afastada. Tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

3. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguída pelo recorrente, que sequer deu-se ao trabalho de manifestar-se sobre os termos da contestação, oportunidade que teria para impugnar especificamente os fatos impeditivos, modificativos e extintivos apresentados na peça de defesa.

4. O Juízo
a quo
afastou a pretensão autoral fundamentando o ato sentencial na inexistência de provas dos fatos constitutivos de seu direito.

5. Conquanto se trate de relação de consumo, à parte autora recai a obrigação de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os fatos aduzidos, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

4. Ainda, do que emerge dos autos, exclui-se a responsabilidade da empresa reclamada em razão de ter havido culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, II do CDC.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

6. Recurso conhecido e improvido.

7.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator